Tribunal: TJES
Processo: 0000647-84.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000647-84.2019.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALAIR APARECIDA FABRES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000647-84.2019.8.08.0016

APELANTE: ALAIR APARECIDA FABRES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ALAIR APARECIDA FABRES
contra a r. sentença reproduzida no ID nº 3687607, nos autos da
ação de concessão de pensão por morte
ajuizada

em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões,
ALAIR APARECIDA FABRES

(ID nº 3687607) sustenta que a sentença deve ser anulada, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, pois
“houve a especificação da prova testemunhal na réplica, mas o Magistrado singular reputou preclusa a prova, sem oportunizar o prazo para apresentação do rol de testemunhas”.

Devidamente intimado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
apresentou contrarrazões no ID nº 3687607.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a autora teve cerceado seu direito de prova na sentença, momento no qual o Magistrado de Primeira Instância entendeu pela preclusão de seu direito.

Para tratar desta questão, reputo pertinente fazer um breve relato do ocorrido durante o trâmite processual.

Inicialmente,
ALAIR APARECIDA FABRES
ajuizou a referida ação de pensão por morte, pretendendo ver reconhecido seu direito de receber pensão em virtude da morte de seu filho, decorrente de acidente de trabalho. Para tanto, aduziu ser economicamente dependente dele.

Na exordial, indicou que pretendia provar suas alegações por todos os meios de prova admitidos.

Em seguida, por meio do despacho reproduzido no ID nº 3687605, o Juízo
a quo
recebeu a inicial, ordenou a citação da parte adversa, e explicitou o seguinte a respeito das provas a serem produzidas:

Na esteira do art. 139, VI do CPC, a fim de outorgar celeridade processual e, em especial, assegurar a razoável duração do processo, determino ao Cartório seja destacado na missiva de citação que a parte demandada deverá, já em sede de contestação,
especificar detalhadamente as provas que deseja produzir, justificando-as, momento no qual
terá que arrolar testemunhas
,
apresentar quesitos periciais e indicar assistente técnico, sob pena de preclusão.

Transcorrido o prazo de resposta, deverá o Cartório intimar, pela imprensa oficial, a parte autora para os fins dos artigos 350 e 351 do CPC, no prazo de 15 dias úteis, oportunidade em que ela estará sujeita aos mesmos ônus de especificação de prova que a parte ré em sua resposta.

Após a oferta de citação pela parte requerida, a ora apelante foi intimada, nos termos supracitados, para oferta de réplica, e assim o fez, como se vê no ID nº 3687607.

Ocorre que, naquela oportunidade, a recorrente limitou-se em pleitear pela produção de prova testemunhal, sem, contudo, indicar o rol de testemunhas a serem ouvidas, como fora determinado pelo Magistrado.

Diante do cenário narrado, sobreveio sentença, reputando preclusa a fase probatória e julgando improcedente o pedido autoral.

Nesse contexto, entendo que a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar, na medida em que a parte autora não anuiu com o ônus que lhe competia.

Ao sanear o feito e promover as diligências cabíveis, o Magistrado primevo indicou expressamente a respeito dos deveres das partes de especificarem as provas a serem produzidas, bem como eventuais quesitos e rol de testemunhas na mesma oportunidade, sob pena de preclusão. A ora apelante, por sua vez, quedou-se inerte, limitando-se em pleitear a prova testemunhal, sem especificar aqueles que seriam ouvidos.

Nesse sentido, forçoso reconhecer a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal.

A propósito, assim já decidiu a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. I. Não há cerceamento de defesa quando oportunizada a apresentação do rol de testemunhas, o autor/recorrente deixa de apresentar em tempo hábil, de modo que ocorreu a preclusão temporal. (...)
(TJGO; AC 5077458-14.2022.8.09.0130; Porangatu; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; Julg. 01/12/2022; DJEGO 05/12/2022; Pág. 6340)

_______________

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. Insurgência do réu contra sentença de parcial procedência. Manutenção. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Foi dada oportunidade para a parte especificar as provas que pretendia produzir. Pedido genérico, sem sequer indicação do rol de testemunhas. Preclusão verificada. Prova, no mais, que poderia ser documental. Nulidade afastada. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; AC 1000156-05.2021.8.26.0270; Ac. 16264454; Itapeva; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 24/11/2022; DJESP 05/12/2022; Pág. 1888)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decurso
in albis
do prazo assinalado pelo Juízo
a quo
para que os agravantes apresentassem seu rol de testemunhas. Ausência de justificativa para tanto. Preclusão temporal. Negado provimento.
(TJSP; AI 2264604-83.2022.8.26.0000; Ac. 16275741; Bauru; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 28/11/2022; DJESP 01/12/2022; Pág. 2277)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, suspendendo sua exigibilidade em virtude do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000647-84.2019.8.08.0016

APELANTE: ALAIR APARECIDA FABRES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – MAGISTRADO QUE ESPECIFICOU A NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ACOMPANHADA DE ROL DE TESTEMUNHAS – PARTE QUE SE LIMITOU A PLEITEAR A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANRIDA

1.
Ao sanear o feito e promover as diligências cabíveis, o Magistrado primevo indicou expressamente a respeito dos deveres das partes de especificarem as provas a serem produzidas, bem como eventuais quesitos e rol de testemunhas na mesma oportunidade, sob pena de preclusão.

2.
A ora apelante quedou-se inerte, limitando-se em pleitear a prova testemunhal, sem especificar aqueles que seriam ouvidos.

3.
Forçoso reconhecer a ocorrência da preclusão em virtude da inércia da parte autora.

4
.
Recurso desprovido

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.